Tribunal: TJSP
Processo: 1500792-66.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Recurso defensivo – Absolvição – Impossibilidade – Art. 45 da Lei no 11.343./06 inaplicável na espécie - Realidade do delito e autoria comprovadas – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia – Desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas – Inviabilidade –

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Recurso defensivo – Absolvição – Impossibilidade – Art. 45 da Lei no 11.343./06 inaplicável na espécie - Realidade do delito e autoria comprovadas – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia – Desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas – Inviabilidade – Dedicação ao tráfico comprovada pelas circunstâncias evidenciadas no flagrante e no transcorrer da instrução criminal – Penas que comportam reparo - Exclusão da exasperação levada a cabo com base na reincidência do acusado, porque calcada em condenação pelo art. 28, L. 11.343/06 - Causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas não comprovada na espécie – Redutora do art. 33, § 4o, L. 11.343/06 aplicada no patamar máximo - Cabimento de substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos - Regime aberto mais adequado à espécie - Recurso parcialmente provido, expedindo-se alvará de soltura clausulado (voto no 41929).